Tribunal: STF
Processo: Rcl 583
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. CRIMES DE
FACILITAÇÃO AO DESCAMINHO E ESTELIONATO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE:
1º) INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CHEFE DE
MISSÃO DIPLOMÁTICA DE CARÁTER PERMANENTE; E 2º) FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL.
I - Preliminar: Conversão do Habeas-corpus em Reclamação,
por decisão do Presidente do Tribunal durante as férias forenses, ao
argumento de que não é do Supremo Tribunal Federal a competência
originária para conhecer de pedido contra coação imputada a juiz de
primeiro grau, e de que o primeiro fundamento da impetração é
próprio de reclamação.
Vencido o Relator, que reconhecida a competência
originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o
habeas-corpus impetrado em favor de embaixador (chefe de missão
diplomática de caráter permanente), ainda que a coação emane de juiz
de primeiro grau, e não de tribunal, a teor do que dispõe o art.
102, I, d e c, da Constituição Federal.
II - Mérito da Reclamação.
1. Ainda que o crime imputado tenha sido cometido antes
do exercício funcional, a competência para o processo é do Supremo
Tribunal Federal, enquanto durar o referido exercício, não
importando a data do início do inquérito ou da ação penal.
Considerações sobre a Súmula 394.
2. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar
e julgar infração penal comum imputada a chefe de missão diplomática
de caráter permanente (Cf, art. 102, I, l). Incompetência do juiz
federal de primeira instância.
3. Reclamação conhecida e deferida para declarar a
incompetência absoluta do Juiz Federal de primeira instância e a
competência originária do Supremo Tribunal Federal, e, em
conseqüência, determinar a subida dos autos.